Tribunal: TJBA
Processo: 8031247-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031247-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES e outros Advogado(s): CAIO GUERRA GURGEL IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÚLTIPLAS IMPUTAÇÕES EM CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES contra decisão do Juiz da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que limitou a cinco o número de testemunhas para a sessão plenária. A paciente foi pronunciada por dois crimes de homicídio qualificado e um de fraude processual, tendo a defesa arrolado 11 (onze) pessoas entre testemunhas e informantes, com base na suposta complexidade fática e pluralidade de delitos imputados. 1.2 De acordo com a peça inicial, no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 12h, na empresa SpecialFruit na Zona Rural de Juazeiro, a ora paciente ceifou a vida de IGOR JONATAS DOS SANTOS SILVA e MARCOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, mediante envenenamento, por motivo torpe para assegurar vantagem do crime de apropriação indébita cometido contra a primeira vítima, mediante fraude processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do número de testemunhas da defesa ao máximo de cinco, nos termos do art. 422 do CPP, configura constrangimento ilegal e cerceamento de defesa quando há múltiplas imputações criminais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 422 do CPP estabelece de forma clara e objetiva o limite de cinco testemunhas para cada parte no procedimento do Tribunal do Júri, constituindo norma de aplicação obrigatória. 4. Os crimes imputados à paciente, embora múltiplos, decorrem de um único contexto fático ocorrido na mesma data, não justificando a ampliação do número de testemunhas, conforme entendimento repousado na jurisprudência do STJ. 5. Para que se justifique a flexibilização do limite legal, é imprescindível que a parte demonstre, de forma objetiva e fundamentada, a indispensabilidade das testemunhas excedentes e sua pertinência para esclarecimento dos fatos. 6. A defesa não demonstrou concretamente a necessidade específica de cada testemunha arrolada, limitando-se a invocar genericamente a multiplicidade de imputações. 7. O limite de cinco testemunhas mostra-se adequado e suficiente para garantir a plenitude de defesa, considerando que o Ministério Público não arrolou testemunhas para o plenário e que os informantes não compromissados não se submetem ao limite legal. 8. O entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que em caso análogo envolvendo contexto fático único com multiplicidade de vítimas, decidiu pela inexistência de justificativa concreta para dilatar o limite de testemunhas previsto no art. 422 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O art. 422 do CPP estabelece limite objetivo de cinco testemunhas para cada parte no procedimento do Tribunal do Júri, não configurando cerceamento de defesa sua aplicação quando os múltiplos delitos imputados decorrem de contexto fático único. 2. A flexibilização do limite legal de testemunhas exige demonstração objetiva e fundamentada da indispensabilidade das testemunhas excedentes para esclarecimento dos fatos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 65.252, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, RHC 101.708, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.06.2019; TJBA, Mandado de Segurança 8017258, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, 1ª Câmara Criminal do TJBA, j. 22.03.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8021180-47.2025.8.05.0000, em que figura como paciente EVANDRO SOUZA DE MOURA, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .